Tribunal: TJSP
Processo: 1002215-86.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Ação revisional de contrato de cartão de crédito – Exibição de documentos requerida sem observância do tema repetitivo no 648 do STJ – Requerimento genérico de inversão de ônus probatório que não guarda um mínimo de verossimilhança – Petição inicial genérica que não atende ao comando do art. 330, § 2o, do CPC – Determinação de emenda não cumprida – Sentença de extinção do

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Ação revisional de contrato de cartão de crédito – Exibição de documentos requerida sem observância do tema repetitivo no 648 do STJ – Requerimento genérico de inversão de ônus probatório que não guarda um mínimo de verossimilhança – Petição inicial genérica que não atende ao comando do art. 330, § 2o, do CPC – Determinação de emenda não cumprida – Sentença de extinção do processo mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Cabimento – Réu apelado foi citado e apresentou contrarrazões ao recurso – Verba honorária arbitrada em R$ 1.500,00.
Recurso desprovido.